Tribunal: TJSP
Processo: 2024831-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Agravante que aufere renda líquida inferior a três salários-mínimos. Hipossuficiência financeira demonstrada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.